Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726589-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LINDALVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LINDALVA RODRIGUES em face do Acórdão de ID 40713814 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo interno interpostos pela embargada. Os embargantes argumentam a ocorrência de omissão pela falta de enfrentamento do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de suspensão do processo quando este depender do julgamento de outra causa, sendo que a decisão agravada foi justamente no sentido de determinar a suspensão do feito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a possibilidade de aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022 06:46:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador